Tribunal: TCU
Processo: 012.694/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1595/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Soraya da Silva Borges, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.5 do Acórdão 1400/2014-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 012.694/2011-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.988/2013-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.881/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.880/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.879/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.048/2013-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.851/2012-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.883/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Alberto Soares de Melo (XXX.858.054-XX); José Sidney Oliveira (XXX.827.224-XX); Saúde Dental Comercio e Representação Ltda; (24.280.828/0001-09); Saúde Médica Comércio Ltda (01.704.290/0001-17); Soraya da Silva Borges (XXX.978.844-XX); Valdirene dos Santos Fernandes (XXX.239.594-XX); Vaneilza Mendes de Medeiros (XXX.910.564-XX) 1.3. Interessados: Município de Princesa Isabel/PB (08.888.968/0001-08); Procuradoria da República/PB - MPF/MPU (26.989.715/0020-75) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel - PB 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.